Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Luiz Gustavo da Rocha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0728413-59.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por LUIZ GUSTAVO DA ROCHA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. Narra, o autor, já ter sido pensionista por menoridade no órgão, em decorrência do falecimento de sua mãe, Maria de Lourdes da Rocha, que era servidora da área de Saúde do GDF (FHDF). Relata ter comparecido pessoalmente ao prédio do IPREV, em 10/11/2022, quando recebeu um protocolo. Alega que mesmo depois de diversos contatos, não foi agendada nenhuma perícia. Anota que o protocolo administrativo de no 0041300005637/2022-17 foi aberto em novembro de 2022, no IPREV, requerendo pedido de pensão em seu nome, por invalidez devido a esquizofrenia. Discorre ser o único dependente de sua genitora, falecida em 1993 e que depois do falecimento da mãe viveu com a avó materna até o falecimento da mesma. A pensão que era recebida em nome da avó, foi cortada em setembro de 2022. Salienta que, de acordo com a Lei n. 9.784/1999, o prazo para resposta de benefício é de 30 dias, porém já se passaram 6 meses sem qualquer resposta. Aduz que a sua doença (esquizofrenia paranoide, CID 10 F20.0) é de nascença, de origem genética, alegando inclusive um episódio de sinistro na sua infância, com 6 anos, quando chegou a incendiar o apartamento. Relata a dependência econômica de sua genitora – Maria da Glória Sabino dos Santos –, servidora aposentada do primeiro réu, a qual também recebia proventos de aposentadoria do segundo requerido. Informa que nunca sequer registrou carteira de trabalho, nunca exerceu qualquer função remunerada ou não-remunerada, nem possui imóveis em seu nome, estando, atualmente, sem moradia por não ter condições de pagar o tratamento e o aluguel. Pontua não estar requerendo valores retroativos, mas que não renuncia aos mesmos. Requer a concessão e pagamento do benefício a partir da data do início do processo, sem a limitação de 60 salários na condenação por se tratar de proventos que se acumulam ao passar dos meses no decorrer do processo. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça, a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal dos demandados. Inicialmente, a demanda foi distribuída ao 2o Juizado especial de Fazenda Pública. Contudo, decisão de ID 160222054 determinou a redistribuição do feito a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Determinada Emenda da Inicial ao ID 160292673. Manifestação da parte autora ao ID 160323457. Deu à causa o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Os autos tratam de pedido de pensão em face do IPREV. Firmo a competência. Cuida-se de pedido de pensão por morte em razão da invalidez para o trabalho alegada pela parte autora. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo à análise da tutela de urgência vindicada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido. No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Na esteira desse raciocínio, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 3. A despeito de não constar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA no rol de procedimentos da ANS, tal alegação não afasta o dever de cobertura, dado que o mencionado rol é meramente exemplificativo. 4. A recusa da operadora de saúde em ofertar o tratamento recomendado por médico especialista colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual visa a preservação e recuperação da saúde de seus segurados. 5. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1324906, 07464222520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. REDUÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a possibilidade de redução do pagamento da mensalidade à instituição de ensino, tendo em vista que a pandemia afetou a todos tanto os alunos quanto as universidades, não sendo possível sem sede de cognição sumária intervir na relação contratual determinando a redução do valor contratado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325269, 07498631420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA.COVID-19. AUMENTO DO RISCO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Não demonstrados elementos mínimos que evidenciem a alegada urgência e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o procedimento cirúrgico reparatório em paciente submetido à cirurgia bariátrica há mais de três anos não configura tratamento de emergência ou urgência. 3. As restrições impostas pela pandemia da doença covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07095666220208070000 DF 0709566-62.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Os documentos unilaterais, principalmente os laudos médicos e fisioterápico coligidos pelo demandante, não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a existência da invalidez e da dependência econômica alegadas na peça de ingresso. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável. Acaso o direito aventado pela requerente seja reconhecido, fará jus ao benefício legal tencionado retroativamente. E, como é cediço, a verossimilhança no caso é em desfavor da parte e favorável ao Poder Público, uma vez que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, a qual decorre do princípio da legalidade a que se submete a Administração Pública, elemento informativo de todo agir do Estado. Por esse motivo, a concessão de tutela de urgência demanda a presença de ilegalidade flagrante, o que não verifico in casu. De mais a mais, relembro que a concessão/revisão de pensão por morte obedece a rol específico previsto em Lei, de modo que não se revela adequada a concessão da medida liminar ora tencionada. Nesse sentido se manifestou o Eg. TJDFT em situações semelhantes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IRMÃ. INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta eg. Turma Cível possui o entendimento de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Conquanto a jurisprudência admita o pagamento de pensão por morte a irmão inválido, independentemente de ter sido incluído formalmente como beneficiário de pensão alimentícia paga pelo de cujus, faz-se necessário comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido. 4. Os documentos trazidos pela Autora não conferem um juízo de probabilidade da dependência econômica em relação ao irmão, nem da coabitação por significativo período, mas exigem a formação do contraditório para a melhor análise desses elementos, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicial não conhecida. (Acórdão 1319318, 07404827920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A medida antecipatória da tutela requerida pelo autor tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1336663, 07026533020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. NETO. MAIORIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal está condicionada à relevância da fundamentação deduzida que evidencie a probabilidade do direito vindicado, além da existência de risco de lesão grave ou risco ao resultado útil do processo, sendo a prova da verossimilhança requisito inarredável ao provimento antecipatório por adiantar desde logo, a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final. 2. A hipótese de pensão temporária para dependente de servidor público diz respeito ao filho, irmão ou enteado até completar vinte e um anos de idade ou no caso de invalidez. A mera alegação de dependência econômica de fato é insuficiente para a concessão do benefício, precipuamente porque demanda correspondência orçamentária. 3. Inexistindo termo de tutela ou curatela nos presentes autos, ou de que o agravante constasse nos assentamentos da ex-servidora como dependente econômico, cabe-lhe comprovar a verossimilhança da alegação do vínculo de dependência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1429850, 07057024520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pela parte requerente. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. De outra senda, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, determino à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos essenciais, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, § 2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, indefiro o sigilo de justiça. O autor não apresentou justificativa para o trâmite diferenciado do processo. Intimem-se. Citem-se.” Em síntese, o Agravante narra que as perícias médicas e os laudos psiquiátricos comprovam que ele padece da patologia de CID10F20.0, esquizofrenia paranoide, desde o nascimento. Defende que a probabilidade do direito está caracterizada pelos documentos que demonstram os requisitos legais que autorizam a concessão de pensão por morte, tais como a qualidade de segurado e dependente da servidora falecida. Argumenta que o risco de demora reside no fato de o Agravante não auferir renda e ser incapaz de exercer atividade laboral. Acrescenta que sua dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91. Salienta que, de acordo o art. 74, II, da Lei no 8.213/91, o benefício deve ser concedido a partir de 10.1.2022, data do pedido administrativo de concessão de pensão por morte. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a concessão de pensão por morte. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que o conjunto probatório não evidencia a probabilidade do direito afirmado, pois embora o Agravante tenha juntado o pedido de pensão no âmbito administrativo, não há qualquer documento que comprove a negativa de concessão do benefício previdenciário. Desse modo, para a antecipação da tutela recursal é necessária prévia incursão no mérito, o que somente poderá ocorrer após o contraditório, especialmente porque não ficou claro se houve negativa de concessão de pensão por morte, tampouco o seu real motivo. Além disso, a verba almejada não pode ser repetida, o que impede a antecipação da tutela, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Ademais, a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, estabelece que não é cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. O art. 1o da referida Lei assim prevê: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.” Por sua vez, a Lei no 12.016/2009, em seu artigo art. 7o, § 2o, veda a concessão de medida liminar que acarrete aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos seguintes termos: “2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." O requisito perigo de dano grave também não está preenchido, pois, embora o Agravante sustente a sua dependência econômica em relação à falecida servidora, o óbito ocorreu em 1.8.1993 e o benefício somente foi requerido em novembro de 2022, o que afasta o argumento de urgência da medida pleiteada. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, mantenho a r. decisão agravada, pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora